Tribunal: TJSP
Processo: 1008858-93.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Impossibilidade de se reconhecer a hipossuficiência dos apelantes – Ausência de prova de situações hábeis a comprometer sua capacidade econômico-financeira.

RECURSO – DESISTÊNCIA – Petição noticiando a desistência da ação – Concordância do executado – homologação – Extinção da ação, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC, em relação a uma

Ementa:
RECURSO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Impossibilidade de se reconhecer a hipossuficiência dos apelantes – Ausência de prova de situações hábeis a comprometer sua capacidade econômico-financeira.

RECURSO – DESISTÊNCIA – Petição noticiando a desistência da ação – Concordância do executado – homologação – Extinção da ação, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC, em relação a uma das partes.

Recurso prejudicado em parte, com determinação.